Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724482-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: JULIANA VIEIRA LACERDA, LUCAS MACHADO LEMOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A. contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702652- 13.2019.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela executada e determinou o prosseguimento da alienação do imóvel (ID 129781839, origem). Verifica-se a prolação de sentença pelo juízo de origem, que julgou extinto o processo em razão do pagamento, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 133583242, origem). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator